Tribunal: STJ
Processo: 1022880-27.2025.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227278 - AM
(2025/0449382-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE SOUZA CHAVES
ADVOGADA
: CAROLINA AUGUSTA MARTINS - AM009989
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56109073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 192643fb-18a1-4480-be9b-2347916ed505

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227278 - AM
(2025/0449382-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE SOUZA CHAVES
ADVOGADA
: CAROLINA AUGUSTA MARTINS - AM009989
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por FRANCISCO DE SOUZA CHAVES ao
acórdão da Sexta Turma desta Corte.
Nas razões, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em
omissão porque não enfrentou de forma específica, direta e analítica a tese autônoma
deduzida pela defesa de que não houve publicação válida da sentença em nome do
(fl. 206).
advogado constituído, o que, por si só, impediria a fluência do prazo recursal
Afirma que não se explicitou qual foi o expediente efetivamente considerado
válido; em que data ele se aperfeiçoou; se se tratou de publicação, intimação
eletrônica, disponibilização no sistema ou outro mecanismo; e por que tal ato, no caso
concreto, supre ou substitui a
em nome do advogado,
publicação/intimação
(fl. 210). Aduz que esse esclarecimento
especificamente questionada pela defesa
é
indispensável porque a tese defensiva incide precisamente sobre a regularidade
(fl. 210).
jurídica do modo de comunicação da sentença à defesa técnica
Alega, ademais, que os embargos também visam ao prequestionamento dos
seguintes dispositivos legais:
§ 2o, do CPC;
§ 4o, do CPP; e
art. 272,
art. 798,
art. 619
do CPP.
Pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanado o dito vício,
inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA55230415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:47
Código de Controle do Documento: cb02bb35-6e90-4d39-801c-464d856e45ba

Deixei de intimar a parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Ora, o acórdão embargado contém suficiente fundamentação no sentido de
que a intimação do defensor constituído, na forma como realizada, é válida e
suficiente. Ficou esclarecido que o Tribunal a quo decidiu em consonância com a
jurisprudência aqui firmada, a qual estabelece a desnecessidade da intimação pessoal
do réu solto
(confira-se o RHC
e, ainda, a suficiência da intimação eletrônica, via PJe
n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
192.617/BA,
9/4/2025,
(fl. 199).
15/4/2025)
Portanto, não há falar em omissão.
Ainda, esta Corte tem reiteradamente decidido que, inexistindo qualquer das
hipóteses que justificam os embargos, inviável seu acolhimento ainda que para fins de
prequestionamento de matéria constitucional.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55230415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:47
Código de Controle do Documento: cb02bb35-6e90-4d39-801c-464d856e45ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 227.278 / AM
Número Registro: 2025/0449382-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10098000920194013200 10145253620224013200 10218643820254010000 10228802720254010000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO DE SOUZA CHAVES
ADVOGADA
: CAROLINA AUGUSTA MARTINS - AM009989
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE RESPONSABILIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO DE SOUZA CHAVES
ADVOGADA
: CAROLINA AUGUSTA MARTINS - AM009989
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56088359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:50
Código de Controle do Documento: 9c4c4099-417d-4a3c-a7c6-285f0de94f59

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:50
Código de Controle do Documento: 9c4c4099-417d-4a3c-a7c6-285f0de94f59